Tribunal: TJSP
Processo: 1025040-65.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
Apelação. Condomínio. Procedência. Inconformismo dos autores. Descabimento. Pedido recursal ligado ao reconhecimento da existência de nova edificação no imóvel objeto do litígio e que teria sido realizada com recursos financeiros exclusivos dos autores. Destacamento dos valores referentes às novas edificações, relativamente a outros valores, cujo pedido não foi acolhido. Questão que já foi

Ementa:
Apelação. Condomínio. Procedência. Inconformismo dos autores. Descabimento. Pedido recursal ligado ao reconhecimento da existência de nova edificação no imóvel objeto do litígio e que teria sido realizada com recursos financeiros exclusivos dos autores. Destacamento dos valores referentes às novas edificações, relativamente a outros valores, cujo pedido não foi acolhido. Questão que já foi decidida na ação de petição de herança. Naquela ação, não foi reconhecido o destacamento de tais valores e sobre isso não houve recurso. Juízo sentenciante que rejeitou a reapreciação dessa questão. Correção. Sentença de improcedência mantida. Apelação não provida.